Tribunal: TJDFT
Processo: 0737921-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737921-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HLB COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31032644), com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Exequente ante a decisão proferida em ação de execução n. 0000235-45.2017.8.07.0019, que indeferiu o pedido de citação eletrônica do Executado. Transcrevo a decisão agravada: 1. A parte exequente pugna pela citação da parte executada por meio dos endereços de correio eletrônico (ID 102283194). 2. Estabelece o artigo 246 do Código de Processo Civil - CPC: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. 3. A citação por correio eletrônico está condicionada ao cadastro prévio nos sistemas de processo em autos eletrônicos (CPC, art. 246, § 1o). 4. O CPC é claro, em seu artigo 280, ao dispor que serão nulas as citações e intimações realizadas sem observância das prescrições legais. 5. Ademais, a ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por e-mail temerária, tendo em vista as consequências da decretação da revelia. 6. No mais, não há qualquer comprovação de que o endereço de e-mail pertença à parte executada. 7. Assim, sem amparo legal, indefiro o pedido formulado pelo autor para citação da executada por correio eletrônico. 8. Sendo assim , sob pena de extinção do feito indique a parte exequente novo(s) endereço(s) da parte executada; ou comprove que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc 9. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. Alega o Agravante que: (i) já houve inúmeras tentativas de localização do Réu; (ii) a prática forense demonstra que o acesso aos órgãos públicos ou empresas privadas a fim de obter dados/informações de particulares não são concedidas sem a intervenção do Poder Judiciário, pois a negativa desses órgãos ocorre de forma pacífica para aqueles que já militaram neste sentido; (iii) a realização de pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento da pesquisa na forma como solicitada; (iv) caso Vossas Excelências desta forma não entendam, e devido às inúmeras tentativas frustradas de citação sem êxito, requer seja determinada a citação por EDITAL. Pleiteia: DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA reformando a decisão agravada, dando-se PROVIMENTO TOTAL do recurso, autorizando a citação por via eletrônica, ou, alternativamente, determinando-se a citação editalícia, como medida da mais lídima Justiça! Cotejando-se os termos da decisão agravada com a fundamentação no agravo de instrumento, deve o Agravante se manifestar sobre possível violação à dialeticidade recursal. Na petição do Agravante que ensejou a decisão agravada, foi pleiteada apenas a citação do Réu em suposto endereço eletrônico (e-mail), o que foi indeferido pelo Juízo a quo. No recurso, o Agravante discorre sobre pesquisas de endereço do Réu em sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, o que não foi objeto da decisão agravada. Ao final, o Agravante pede subsidiariamente a citação por edital, o que também não foi objeto da decisão agravada, não podendo ser deferido, sob pena de supressão de instância. Ainda que tenha ocorrido indeferimento de citação por edital em outras decisões, o presente recurso não alcança decisões outras que não a especificamente agravada, notadamente considerando a tempestividade. INTIME-SE o Agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso. Prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 16:56:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador